Tribunal: CARF
Processo: 10680.724329/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724329/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.056 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts.
73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99).
As despesas com acupuntura somente são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF na hipótese de tais serviços serem
prestados por profissionais da área médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724329/2009-58
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724329/2009-58

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo contra a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 02-37.720, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (BH) (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas importa na manutenção da glosa.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, não cabendo sua
graduação subjetiva em âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 269 a 270) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 02/12), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios 2006, 2007, 2008 e 2009, anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008,
formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 49.137,70,
estando assim constituído, em Reais:
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração no qual é
cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-
calendário de 2006, exercícios de 2007, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
24.322,99
Juros de Mora – (Calculados até o Lançamento)
6.572,49
Multa Proporcional (Passível de Redução)
18.242,22
Total do Crédito Tributário Apurado
49.137,70
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 13/17. O lançamento originou-se na constatação de dedução indevida de
despesas médicas, conforme discriminado no relatório fiscal.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724329/2009-58

Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Ausência do Pagamento Realizado
Não foi apresentado pela fiscalização nenhum indício de que os recibos ou extratos
sejam falsos ou de que não houve a prestação dos serviços. Os documentos preenchem
todos os requisitos legais. Cita acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes.
Competia ao Fisco demonstrar a idoneidade dos recibos apresentados.
A comprovação ficará satisfatoriamente comprovada através de relatórios dos
procedimentos adotados bem como prova testemunhal, através dos depoimentos dos
profissionais.
Terapia Holística
A acupuntura goza de reconhecimento pelo Conselho Regional de Medicina, sendo
considerada especialidade médica, devendo ser entendida como despesa médica.
Multa
Aduz que jamais agiu com intenção de fraudar e não prestou informações falsas, não
devendo prevalecer a multa imposta. A imposição da multa é inconstitucional e
confiscatória. Cita Acórdão do STF.
Por fim, afirma que eventuais notificações poderão ocorrer diretamente no endereço
dos advogados.
(...)”

Do Acórdão da DRJ/BHE
No Acórdão no 02-37.720 (e-fls. 258 a 263), de 02 de março de 2012, a DRJ/BHE
julgou improcedente a Impugnação apresentada (vide e-fls. 153 a 161), após analisar ponto a
ponto apresentado pelo ora Recorrente.
A DRJ/BHE observou que a fiscalização analisou os recibos apresentados pelo
ora Recorrente, mas não os considerou aptos a comprovar as deduções de despesas médicas
declaradas, cabendo ao Contribuinte comprovar a efetividade da prestação do serviço e do
pagamento relacionado, porém, o ora Recorrente não obteve êxito nesta comprovação, uma vez
que os extratos bancários apresentados não demonstram coincidência em datas e valores com os
recibos apresentados, bem como há como relacionar os saques realizados com as referidas
despesas médicas. Neste ponto, a DRJ/BHE conclui:
“(...)
Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas da idoneidade do recibo, mas sim, o
suplicante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a respeito dos
documentos apresentados. Portanto, corretas as glosas efetuadas relativas às
profissionais Júnia Gonçalves Pereira Crivellari e Sônia Eustáquia Fonseca Almeida
Santos.
(...)”
Em relação as despesas com acupuntura, prestado pela Sra. Neyda Maria Campos
Castilho, o órgão julgador de primeira instância administrativa conclui que este não poder
considerado dedutível, seja por não estar comprovado o dispêndio ou por não ser a profissional
registrada ao CREFITO (vide e-fl. 143), nos moldes do artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
A DRJ/BHE, sobre o pedido do ora Recorrente para efetuar a oitiva dos
profissionais, esclarece que não há previsão legal para que sejam realizados no Processo
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724329/2009-58

Administrativo Fiscal, cabendo ao Contribuinte apresentar a documentação que consiga
comprovar suas alegações, nos moldes do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
Ainda, a DRJ/BHE esclarece que não cabe ao órgão julgado administrativo se
pronunciar sobre inconstitucionalidade/legalidade de legislação e que o lançamento da multa de
proporcional de 75% está prevista na legislação pátria (do inciso, art. 44, da Lei no 9430/96),
sendo dever da administração aplica-la.
Ademais, o órgão julgador que a aplicação da multa não está condicionada a boa-
fé ou má-fé do contribuinte, mas sim a realização da conduta tipificada pela legislação tributária,
ou seja: “A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo
do agente, conforme prevê o art. 136 do Código Tributário Nacional.”
Por fim, a DRJ/BHE salienta que, conforme as regras do processo administrativo
federal (art. 23 - Decreto no 70.235/72), não há previsão legal para que as intimações sejam
encaminhadas diretamente ao advogado do ora Recorrente.

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário (e-fls. 271 a 274), foi apresentado pelo Recorrente em 03
de abril de 2012 , momento que expressou não concordar com o Acórdão da DRJ/BHE e, em
suma, reiterou os termos da Impugnação (e-fls. 153 a 161), sintetizando sua peça recursal nos
seguintes moldes:
“Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos deste Recurso:
a) Insurge o Recorrente face o estorno das despesas médicas deduzidas referente aos
exercícios de 2006 a 2009;
b) As despesas médicas acham-se comprovadas por recibos médicos e extratos
apresentados;
c) Os recibos apresentam-se na forma exigida pela Lei, conferindo-lhes validade e
autenticidade;
d) A prova em contrário compete ao auditor-fiscal que desconfiar da sua autenticidade
e veracidade. Não é lícito exigir do contribuinte outras comprovações que não as
exigidas em lei;
e) As consultas se deram de forma contínua, regular e os valores pagos correspondem
àqueles praticados pelo mercado;
f) Também são passíveis de dedução as despesas decorrentes de acupuntura, atividade
reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina;
(...)”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724329/2009-58

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 15 de março de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 269 a 270), e efetuado protocolo
recursal em 03 de abril de 2012 (e-fls. 271 a 274), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas
anexados à defesa, veja-se o disposto na Lei no 9.250/95, acerca das deduções permitidas de
despesas médicas:
“(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o RIR/1999, em seu art. 73,
dispõe que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:

“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.”
Conforme se depreende do dispositivo supracitado e do art. 8o da Lei no 9.250/95,
cabe ao beneficiário dos recibos e/ou das deduções provar que realmente efetuou o pagamento
no valor constante no comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim a época em
que o serviço foi prestado, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724329/2009-58

Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos; os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida quanto á
idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas não só dos pagamentos,
mediante cópia de cheques nominativos, recibos de depósito e de extratos bancários, mas
também dos serviços prestados pelos profissionais, por meio de relatórios médicos,
acompanhados de documentos que comprovem os serviços médios prestados à época, tais como:
odontogramas, fichas de acompanhamento, laudos médicos, exames, prescrições médicas e etc.
Como se verifica, a lei concede à autoridade fiscal liberdade na determinação das
provas que entende necessárias para a comprovação. Por outro lado, sendo ônus do declarante a
comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração de ajuste anual, cabe a ele, em seu
interesse, produzir tais provas.
Pois bem! Pelo que consta nos autos, o Recorrente, não obteve êxito nesta
comprovação, uma vez que os extratos bancários apresentados (e-fls. 87 a 122 e 165 a 254) não
demonstram coincidência em datas e valores com os recibos apresentados (e-fls. 24 a 61 e 64 a
71), bem como não há como relacionar os saques realizados com as referidas despesas médicas,
como foi bem apontado pela DRJ/BHE.
Ademais, o Recorrente não apresenta aos autos nenhum outro documento que
comprove a realização dos serviços profissionais apontados.
Especificamente sobre os recibos relativos a acupuntura, se hipoteticamente o
Recorrente conseguisse comprovar que realmente realizou os pagamentos a profissional Neyda
Maria Campos Castilho, por tal terapia (o que não o fez), não poderia deduzir referidos valores,
uma vez que esta profissional não está cadastrada no Conselho Regional de Terapia - Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — CREFITO (e-fl. 143), como declarado pelo
Recorrente, mas sim está cadastra no CRT - Conselho Regional de Terapeutas, que representa
terapeutas holísticos1 (Terapeuta — CRT 26818 – conforme consta nos recibos – vide como
exemplo: e-fls.33, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 53, 57, 59). Ora, as despesas com terapeutas holística
não se enquadrar dentre aquelas previstas na legislação como dedutíveis da base de cálculo do
IRPF, vejamos o “caput” do art. 80 do (RIR/99) - vigente à época:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").”
Desta forma, conclui-se que o Recorrente não obteve êxito em comprovar a
efetividade das despesas médicas relativas aos anos-calendários de 2005 a 2008.

Conclusão sobre o Recurso Voluntário

1 São consideradas terapias holísticas o Aconselhamento Metafisico, Acupuntura, Biodança, Cinesiologia,
Cromoterapia, Fitoterapia, Energia Reiki, Hipnose e Regressão, Massoterapia, Mesa Radiônica, Musicoterapia,
Programação Neurolinguística, Radiestesia, Radiônica, Reflexologia, Terapia Corporal, Terapia Floral, Terapia
Vibracional, dentre muitas outras técnicas.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724329/2009-58

Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital